Tribunal: TJMT
Processo: 1010226-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010226-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), ALECIO DE AMORIM - CPF: 294.654.199-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO de MARIA APARECIDA DE SOUZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA PENHA - CPF: 616.363.121-87 (AGRAVADO), C. E. P. D. S. - CPF: 104.132.021-35 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), NATHALYA BATISTA DA SILVA SOUZA - CPF: 031.318.431-36 (AGRAVADO), A. M. M. D. S. - CPF: 069.350.411-04 (AGRAVADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), ANGELICA CRISTINA PETERSEM FERREIRA - CPF: 703.211.351-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GARDANIA NUNES DA MOTA - CPF: 029.721.181-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
– PRETENDIDA NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – POSSIBILIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS HERDEIROS – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS APÓS A APRESENTAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É inconteste a necessidade de pronta nomeação de inventariante, pois incumbe à pessoa nomeada para o múnus exercer o encargo de administrar e representar, ativa e passivamente, a sucessão até a homologação da partilha quando existente patrimônio a partilhar, como é o caso dos autos, conforme dispõe os artigos 618 e 619, ambos do CPC/15.

Havendo a necessidade de levantamento do acervo patrimonial do espólio, cabível
a retificação do valor atribuído à causa e o pagamento da primeira parcela das custas processuais após a apresentação das primeiras declarações.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALECIO DE AMORIM
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Inventário
que deixou de nomear o agravante como inventariante, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante e dos demais habilitados para que informem os bens que compõem o acervo hereditário, atribuindo assim o correto valor à causa, além de deferir o pagamento parcelado das custas iniciais, ficando sujeita a apreciação dos demais pedidos ao pagamento da primeira parcela das custas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito (ID 115011259).

Em suas razões recursais, alega o agravante (ID 167323673) que em razão do falecimento de sua companheira
MARIA APARECIDA DE SOUZA,
requereu em 24/01/2023 a abertura do inventário, bem como a sua nomeação como inventariante, por estar na administração dos bens.

Assevera que se encontra impossibilitado de cumprir as determinações constantes da decisão agravada, pois sem a nomeação da inventariança e a respectiva expedição do
termo de compromisso,
fica impossibilitado de ter acesso às contas bancárias em nome da
de cujus
, enfrentando ainda dificuldade para ter acesso à documentação necessária para informar os bens que compõem o acervo hereditário, o que, consequentemente, impede a atribuição correta do valor da causa.

Aduz que a inércia em nomear o inventariante tem prejudicado os bens do espólio, pois não tem como adquirir ração, sal, remédios e vacinas para tratar os semoventes, ocasionando o perecimento dos animais e de outros bens como o trato das pastagens.

Sob tais argumentos, requereu liminarmente a nomeação de inventariante e a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recuso para nomear o agravante como inventariante, determinando-se a confecção do termo de compromisso, bem como seja oportunizada
a retificação do valor atribuído à causa e o pagamento da primeira parcela das custas processuais após a apresentação das primeiras declarações.

Liminar recursal foi parcialmente deferida para suspender a decisão agravada até o julgamento meritório do recurso (ID 167624162).

Não foram prestadas as informações pelo Juiz
a quo
(ID 167700672).

Contrarrazões apresentadas apenas pela herdeira
ANA MANUELA MOTA DE SOUZA
anuindo com os pedidos formulados pelo agravante (ID 168521680).

Os demais herdeiros, embora devidamente intimados, deixaram de se manifestar, conforme certificado nos autos no 174319696.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, se manifesta pelo provimento do recurso (ID 176211671).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto
contra a decisão que deixou de nomear o agravante como inventariante, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante e dos demais habilitados para que informem os bens que compõem o acervo hereditário, atribuindo assim o correto valor à causa, além de deferir o pagamento parcelado das custas iniciais, ficando sujeita a apreciação dos demais pedidos ao pagamento da primeira parcela das custas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito (ID 115011259).

Pois bem.

Pretende o agravante a reforma da decisão para ser nomeado inventariante, bem como requer lhe seja autorizado corrigir o valor da causa e proceder ao pagamento da primeira parcela das custas processuais após a apresentação das primeiras declarações.

Analisando detidamente os autos, com relação ao pedido para nomeação do agravante como inventariante, não há dúvida de que razão lhe assiste.

Isso porque, é inconteste a necessidade de pronta nomeação de inventariante, pois incumbe à pessoa nomeada para o múnus exercer o encargo de administrar e representar, ativa e passivamente, a sucessão até a homologação da partilha quando existente patrimônio a partilhar, como é o caso dos autos, conforme dispõe os artigos 618 e 619, ambos do CPC/15.

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no
art. 75, § 1o
;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Na hipótese dos autos, extrai-se das manifestações juntadas aos autos originários e nos autos deste recurso que não há qualquer resistência dos herdeiros quanto à nomeação do agravante como inventariante, nos termos do que dispõe o artigo 617 do CPC/15 (ID 110893797 – dos autos originários e ID 168521680 – destes autos).

Ademais, a nomeação do inventariante é de suma importância para o regular andamento processual, pois tão logo o interessado no encargo preste o compromisso legal, assumirá toda a responsabilidade pelo acervo patrimonial, representando o espólio em juízo e fora dele de forma ativa e passiva, conforme prevê o artigo 618 do CPC/15.

Assim, diante da escritura publica de união estável entre a
de cujus
e o agravante, bem como da concordância dos herdeiros com a nomeação do agravante para o encargo, não há razão para não o nomear.

Aliás, inexistindo controvérsia acerca de tal questão, sua nomeação é medida que se impõe – mesmo porque, para que seja possível atribuir o valor correto à ação de inventário, torna-se indispensável o levantamento do acervo hereditário, incumbência esta que recai sobre a pessoa do inventariante.

Além disso, somente munido do termo de compromisso da inventariança é que o agravado poderá solicitar junto às instituições financeiras e demais órgãos à documentação necessária para relacionar adequadamente o patrimônio deixado pela
de cujus,
tais como dinheiro em conta corrente e poupança, aplicações financeiras, seguros e demais ativos financeiros existentes em nome da falecida.

“Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no
art. 611
.

Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança.

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:

I - o cônjuge ou companheiro supérstite;

[...].”

Assim,
a apresentação das primeiras declarações
é que deverá ser realizada
a retificação do valor atribuído à causa, bem como efetuado o pagamento da primeira parcela das custas processuais.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para:

a)

Nomear o agravante como inventariante para que compareça perante o juízo de origem para prestar o compromisso legal mediante assinatura do termo de inventariante;

b)

Determinar que
após a apresentação das primeiras declarações,
seja realizada
a retificação do valor atribuído à causa, bem como seja efetuado o pagamento da primeira parcela das custas processuais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023